Tribunal: TJDFT
Processo: 0722964-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ESPÓLIO. ÓBITO ANTERIOR À PROPOSITURA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A ilegitimidade passiva é vício sanável e, quando reconhecida antes da citação, está enquadrada dentro das hipóteses de emenda à inicial (CPC, art. 321).
2. Mostra-se prematura a extinção do processo quando não foi concedida à parte autora a oportunidade de corrigir o polo passivo que, no caso, visava à substituição do de cujus por seu espólio, representado pelo inventariante, ou seus sucessores.
3. Recurso conhecido e provido.